Tribunal: TJES
Processo: 5002294-09.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002294-09.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL E TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. INSTITUIÇÃO DE TRIBUTOS PELO MUNICÍPIO SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou Embargos à Execução Fiscal propostos por empresa do setor de telecomunicações. A Apelante sustenta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) que embasam a execução, sob o argumento de inconstitucionalidade das taxas municipais cobradas, especificamente a "Taxa de Fiscalização Anual" e a "Taxa de Inspeção Sanitária", instituídas sobre Estações Rádio Base (ERB). Alega que a matéria é de competência privativa da União, conforme os arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança das taxas municipais sobre Estações Rádio Base é constitucional; e (ii) estabelecer se a competência para legislar sobre telecomunicações é exclusiva da União, impedindo a criação de tributos municipais sobre tais atividades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, conforme estabelecido pelos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 919 (RE 776594), firmou o entendimento de que é inconstitucional a instituição de taxas municipais relacionadas à fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, por configurar invasão à competência privativa da União.

As taxas cobradas pelo Município, a pretexto de fiscalizar o uso do solo e a saúde pública, na verdade recaem sobre a atividade de telecomunicações, o que torna sua cobrança ilegítima, conforme entendimento reiterado do STF.

A declaração de inconstitucionalidade das taxas municipais já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, dispensando-se a necessidade de nova arguição, conforme o disposto no art. 949, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional a cobrança de taxas municipais relacionadas à fiscalização e inspeção de Estações Rádio Base (ERB), por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI, e 22, IV; CPC, art. 949, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776594, Tema nº 919, Rel. Min. Luiz Fux; STF, ARE 1.370.232, Tema nº 1235, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 1468841 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 04.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002294-09.2022.8.08.0021

APELANTE
: TELEFÔNICA DO BRASIL S/A

APELADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 5736585) por meio da qual o MM Juiz rejeitou os presentes Embargos à Execução Fiscal.

A Apelante opôs os presentes Embargos alegando, em síntese, que as CDA’s que embasaram a Execução Fiscal são nulas pois os valores cobrados têm origem na ausência de pagamento de taxas de localização, fiscalização anual e de inspeção sanitária de Estações Rádio Base (“ERB”), sendo estas taxas inconstitucionais, visto que os arts. 21, XI, e 22, IV, da CR, atribuem à União Federal, respectivamente, a competência para explorar os serviços de telecomunicações e, de forma privativa, legislar a seu respeito.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida, ressaltado que:

Daí a legalidade e constitucionalidade das taxas cobradas pelo embargado, objeto de questionamento nestes embargos, cujos fatos geradores estão relacionados diretamente com a fiscalização da observância à legislação do uso do solo urbano e às posturas municipais alusivas à segurança, à ordem, à tranquilidade pública e ao meio ambiente (assuntos de interesse local), sem qualquer ingerência sobre o funcionamento dos serviços de telecomunicações ou conotação de cobrança de direito de passagem em vias públicas.

Cabe, aqui, recomendação dada pelo Eminente Relator do RE 776.994 (Tema nº 919), em trecho do voto que aborda a convivência harmônica das competências constitucionais, no sentido de que “não cabe confundir as competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis”.

Seguiu-se o presente recurso por meio do qual se discute a possibilidade, ou não, do Município cobrar a “Taxa de Fiscalização Anual” e a “Taxa de Inspeção Sanitária”, em relação às atividades desenvolvidas pela Apelante.

O Código Tributário Municipal estabelece que:

Art. 303. A Taxa de Fiscalização Anual de Regularidade tem como fato gerador o desempenho da atividade coercitiva fiscalizadora do Município, para averiguar-se as situações em que se encontram os sujeitos passivos já em pleno exercício de suas atividades, bem como coibir os que estejam funcionando irregularmente ou, tenham exigências a serem cumpridas pelos órgãos fiscalizadores municipais.

Art. 342. A Taxa de Inspeção Sanitária tem como fato gerador o poder de polícia do Município, exercido pelo órgão competente da Secretaria Municipal de Saúde, nos estabelecimentos comerciais localizados e não localizados, onde fabriquem, produzam, beneficiem, manipulem, acondicionem, vendam ou consumam alimentos, ou outros serviços e estabelecimentos que possam vir a interferir na saúde da população, como definidos na legislação pertinente.

Assim, a “Taxa de Fiscalização Anual” é cobrada pela fiscalização do funcionamento da atividade desempenhada e a “Taxa de Inspeção Sanitária” é cobrada de todo estabelecimento/serviço/atividade que possam vir a interferir na saúde da população.

A jurisprudência já se manifestou pela competência municipal para instituir taxa relativa à instalação e funcionamento de estações rádio base, por considerar que se trata de interesse local relativo ao uso e à ocupação do solo urbano.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.370.232/RG, Tema n.º 1235, fixou a seguinte tese: “
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
”, com acórdão publicado em 19/08/2022 e, no julgamento do Tema n.º 919, fixou a seguinte tese: “
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa
” (RE 776594).

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal se manifestou pela competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, considerando ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Funcionamento e Localização das Estações de Rádio Base pelos Municípios:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE - ERB. LEI LOCAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO
. I - É ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base pelos Municípios por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III - Agravo ao qual se nega provimento (RE 1468841 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 04-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-04-2024 PUBLIC 09-04-2024).

Este egrégio Tribunal também tem se manifestado no sentido de que o Município não pode instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, considerando a competência privativa da União legislar para legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação (artigos 21, XI, e 22, IV, da CR):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE LICENCIAMENTO – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO – ARE 1.370.232/RG, TEMA Nº 1235 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – CDA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O col. Supremo Tribunal Federal publicou no dia 19/08/2022 o v. acórdão do julgamento proferido em precedente vinculativo, qual seja, ARE 1.370.232/RG, Tema nº 1235, que fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).” 2. Desta forma,
não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel,
uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001168-16.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. LEGISLAÇÃO SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) Trata-se de embargos à execução opostos com o desiderato de desconstituir penalidades impostas pelo Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Serra em razão da instalação de estações rádio base sem o devido licenciamento ambiental exigido pelo art. 9º da Lei Municipal nº 4.332/2014. 2) Sobre o tema, não há como desconsiderar que o e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/9/2022). 3) Da jurisprudência do Pretório Excelso, portanto,
é possível extrair que mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores, tem-se como inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs).
Precedentes. 4) A legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade. 5) Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000750-41.2018.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. ASSUNTO RESERVADO À UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Segunda Câmara Cível possui entendimento sedimentado, em observância do Tema 919, do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inviabilidade do ente municipal editar normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações. 2.
a operação da estação rádio base se submete aos regramentos estabelecidos pela Legislação Federal, estando, por tal razão, fulminado de nulidade o auto de infração lavrado que, em suma, com espeque em legislação local, obriga a empresa em tela ao licenciamento ambiental ante a atividade potencialmente poluidora.
3. Recurso conhecido e não provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000756-48.2018.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024).

Assim, considerando a decisão mais recente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a cobrança de taxa decorrente do funcionamento das torres e antenas é de competência privativa da União, mesmo que possa ter aparência de regulamentação urbana, hipótese de atribuição da municipalidade, é ilegítima a cobrança da “Taxa de Fiscalização Anual” e da “Taxa de Inspeção Sanitária” pelo Município/Apelado por configurar invasão da competência privativa, em virtude de serem instituídas em razão do poder de polícia.

A questão já foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual a declaração de inconstitucionalidade da legislação municipal em comento não é necessária, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC, para o afastamento da cobrança que se pretende anular nos autos:

Parágrafo único
. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para acolher os Embargos à Execução, declarando a nulidade das CDA’s e, consequentemente, julgando extinta a Execução Fiscal.

Condeno o Município/Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.